Tribunal: TJDFT
Processo: 0754252-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754252-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHONATAS DOS SANTOS AGRAVADO: PRONTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JHONATAS DOS SANTOS contra a decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de origem (PJe 0724753-11.2024.8.07.0020), indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o pagamento das parcelas mensais e intermediárias referentes a contrato de compra e venda de imóvel rural até o julgamento final do processo. Em suas razões, o recorrente alega que a decisão agravada é genérica e sem fundamentação adequada, não levando em consideração os diversos vícios presentes na relação jurídica em questão. Argumenta que a cumulação de índices de reajustes no contrato é ilegal, destacando que a cláusula terceira, parágrafo primeiro, apresenta um acréscimo significativo no índice de reajuste, com a inserção de juros de 0,92% ao mês, além do Índice Geral de Preço de Mercado (IGPM). Afirma que há impossibilidade de instalação de rede de energia elétrica nos imóveis, o que não foi informado no memorial descritivo, e que a linha de alta tensão presente nos imóveis não permite a realização de obras, configurando publicidade enganosa por parte da construtora. Pontua que, mesmo diante das irregularidades mencionadas, o magistrado de origem afastou a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo, ignorando os prejuízos concretos suportados pelo agravante, que já custeou mais de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), e está em risco de inadimplemento e restrição creditícia. Pondera que a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a parte agravante hipossuficiente e vulnerável frente à construtora, o que justifica a inversão do ônus da prova e a suspensão imediata das obrigações contratuais abusivas. Requer a concessão de liminar para suspender o pagamento das parcelas mensais e intermediárias do contrato até o julgamento definitivo do feito e, no mérito, a confirmação da decisão liminar, com a reforma integral da decisão de 1a instância. Gratuidade de justiça indeferida na decisão de ID 67543836. Preparo recolhido (ID 67887131). É a síntese do necessário. RAZÕES DE DECIDIR No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Para melhor compreensão, transcrevo os fundamentos da decisão que indeferiu a tutela de urgência, in verbis: Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Da leitura dos autos de origem, verifica-se que o recorrente objetiva o desfazimento do negócio jurídico celebrado com a parte agravada, relativo à compra e venda de um imóvel rural localizado na Fazenda Avalon, em Luziânia/GO, para o qual assumiu obrigações de pagamento parcelado. Alega que, em razão da cumulação de índices de reajuste (IGPM e juros de 0,92% ao mês), as parcelas tornaram-se excessivamente onerosas, configurando abusividade contratual. Pontua que o imóvel adquirido apresenta diversas irregularidades, como impossibilidade de instalação de energia elétrica, ausência de infraestrutura prometida e omissão sobre a existência de linha de alta tensão nos terrenos, as quais comprometeram a viabilidade do negócio e configuraram prática de publicidade enganosa. Busca, em sede liminar, a suspensão do pagamento das parcelas até o julgamento definitivo da ação, pleito que foi indeferido em primeira instância. Com efeito, não se vislumbra a presença da probabilidade do direito, conforme análise do Juízo de origem. Embora alegue que a cumulação de índices de reajuste (IGPM e juros de 0,92% ao mês) denote a abusividade das cláusulas contratuais, o recorrente não juntou qualquer documentação técnica que demonstre que tais encargos estejam em desconformidade com as normas legais ou práticas do mercado. Ademais, tais condições se encontram expressas no contrato, o qual foi assinado voluntariamente pelo agravante, não havendo indícios de vício de consentimento, coação ou qualquer outra circunstância que comprometa a validade do negócio jurídico. Assim, a mera insatisfação posterior ou o impacto financeiro gerado pelas condições pactuadas não se mostra suficiente para autorizar a suspensão liminar dos pagamentos ajustados. Cabe destacar, ainda, que, ao menos em Juízo perfunctório, as alegações de publicidade enganosa não podem ser reconhecidas. Isso, porque o próprio agravante admitiu a existência de cláusula contratual informando a ausência de infraestrutura elétrica no local, o que demonstra sua ciência acerca das condições do imóvel no momento da contratação. Do mesmo modo, não há evidências de que a construtora tenha omitido informações essenciais ou induzido o recorrente em erro, afastando, assim, a verossimilhança das alegações de violação à boa-fé objetiva ou à segurança jurídica contratual. Dessa forma, resta ausente a probabilidade de provimento do recurso, sendo, portanto, dispensável a análise do elemento perigo de dano, uma vez que a concessão de medida liminar demanda a concomitância dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, o que se mostra inviável na espécie. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator